Tribunal: TJDFT
Processo: 0731841-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731841-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO SANTOS BELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. IRMÃ DO APENADO QUE RESPONDE A PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PROIBIÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu artigo 41, inciso X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.” 2. É certo que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execuções Penais, importando observar outros princípios atinentes à execução penal, a exemplo da segurança e disciplina dentro dos presídios, assim como da integridade física dos detentos e dos visitantes. 3. O escopo da Portaria no 8/2016 é conciliar o direito dos presos de receber visitas com a promoção de medidas assecuratórias da segurança individual e coletiva, disciplinando a entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais, de modo que a restrição ao direito de visita, consoante prescreve o artigo 6o da mencionada Portaria, se revela proporcional e adequada, se coadunando com a Constituição Federal. Precedentes. 4. Impõe-se a manutenção de decisão que indeferiu o pedido de visita em razão de a interessada, irmã do recorrente, além de responder processo pelo crime de tráfico de drogas, ser investigada por fato delitivo cometido em circunstâncias bastante semelhantes e com a mesma tipificação legal daquele pelo qual o sentenciado foi condenado e que cumpre pena, como medida para segurança individual e coletiva no estabelecimento prisional. 5. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, sustentando que a circunstância de sua irmã estar respondendo a processo criminal não poderia constituir óbice à concessão do direito de receber visitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010